Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-08.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgador não pode fundamentar sua convicção com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase de investigação, a teor do art. 155, caput, do Código de Processo Penal.
2. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, a incerteza deve ser interpretada em seu favor, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e provido.